Tribunal: TJMT
Processo: 1030892-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030892-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FRANCISCA SOARES LIMA - CPF: 790.954.961-04 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO SOARES LIMA - CPF: 777.842.781-87 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO SOARES LIMA - CPF: 777.842.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA SOARES LIMA contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida para custeio de tratamento psiquiátrico. A embargante alegou contradição e omissão quanto à ausência de rede credenciada no Estado para tratamento dos CID F132 e F200, bem como quanto à limitação da cláusula de coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar (i) a inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso para o tratamento psiquiátrico necessário; e (
ii
) a cláusula de limitação de coparticipação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente a suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se configura contradição quando há mera divergência entre o acórdão e jurisprudência citada pela parte, por não se tratar de contradição interna entre fundamentos e conclusão da decisão embargada.

A omissão alegada quanto à inexistência de rede credenciada local não subsiste, pois o acórdão apreciou a ausência de demonstração de negativa formal de cobertura e ausência de comprovação de solicitação de internação à operadora.

O protocolo apresentado não comprova de forma inequívoca negativa de internação, tratando-se apenas de registro genérico de atendimento.

A cláusula de coparticipação não foi analisada por se tratar de matéria acessória, condicionada à manutenção da tutela de urgência, o que não ocorreu.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes ou mencionar dispositivos legais indicados, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de rede credenciada no Estado não configura omissão quando o acórdão fundamenta a ausência de comprovação de negativa formal de cobertura.

A divergência com jurisprudência não configura contradição interna que justifique embargos de declaração.

A análise de cláusula acessória do contrato de plano de saúde somente se impõe se preservado o provimento jurisdicional que a tornaria aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1030892-18.2025.8.11.0000

FRANCISCA SOARES LIMA
x
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA SOARES LIMA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida pelo juízo de primeiro grau.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição e omissão. Sustenta que o julgado ignorou entendimento consolidado pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre situações semelhantes e não analisou ponto essencial alegado no recurso, qual seja, a informação prestada pela Unimed Cuiabá de que não possui rede credenciada no Estado de Mato Grosso para atendimento do CID F132 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - Síndrome de dependência) e F200 (Esquizofrenia paranoide).

Argumenta que a própria agravada/Unimed foi confessa quando indicou clínicas credenciadas somente em outras unidades da Federação (SP, MS e GO), o que configuraria negativa de cobertura. Aduz ainda que o acórdão não se manifestou sobre a limitação da cláusula de coparticipação em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para que seja sanado o vício e reconsiderada a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, assegurando-lhe o direito ao custeio do tratamento necessário.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025